Tribunal: TJES
Processo: 5003461-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003461-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: DUBRAULIO PNEUS ITAPERUNA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
em face do v. Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Alega o recorrente, em suma, que houve omissão quanto à alegação de que
os honorários sucumbenciais somente seriam destinados aos advogados submetidos ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3596560).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Após analisar os autos e as razões expendidas pelo embargante, verifico, diferentemente do que sustenta, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Quando do julgamento colegiado do recurso, restou expressamente assente que
“O defensor público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única.
Todavia, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170012212, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

Destacou-se, ainda, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça veda apenas o recebimento de remuneração específica pela designação para a curadoria especial.

Sendo possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso.

Restou, assim, suficientemente discutido que a Defensoria Pública pode receber os honorários sucumbenciais no caso em exame.

Logo, não há que se falar em omissão.

Mesmo que assim não fosse, apenas a título de esclarecimento assevero que o fato de os defensores públicos estarem desobrigados de se inscrever na Ordem de Advogados do Brasil não impede o recebimento dos honorários sucumbenciais destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública, com a finalidade de aparelhamento da instituição e capacitação dos Defensores Públicos.

“(...) 2.1. O Defensor Público que exerce a Curadoria Especial não deve receber honorários advocatícios tendo em vista que sua remuneração é por subsídio e seu desempenho está relacionado às suas atribuições institucionais (artigo 72, caput, do Código de Processo Civil e os artigos 4º, inciso XVI, e 46, inciso III, da Lei Complementar 80/1994). 2.2.
No entanto, não há óbice à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal desde que destinados, exclusivamente, ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.
2.3. É o que versa o artigo 4º, inciso XXI da Lei Complementar n. 80/1994: "Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores." 2.4.
Em suma, significa dizer que a representação da parte pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, é cabível o recebimento de honorários nos termos do artigo 85 do CPC, mas que os honorários de sucumbência serão destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF
.” (Acórdão 1320631, 00042294820168070009, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021).

A alegação de que os honorários sucumbenciais somente seriam destinados aos advogados, submetidos ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, não merece guarida.

Afinal, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu que os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República (REsp nº 1754572/PR).

Devida a verba de sucumbência ao Órgão, portanto, a teor do disposto no art.
4º, XXI, da LC 80/1994.

Sendo assim, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Como dito, a pretensão do embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado.

Portanto, firme nas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

embargos de declaração no AGRAVO DE INSTRUMENTO – omissão – vício inexistente – MERO inconformismo – recurso improvido.

1 - O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -
“O defensor público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única.
Todavia, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170012212, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

3

- Possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso.

4 – os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República (REsp nº 1754572/PR).

5- A
pretensão do embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado.

6 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.